Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA PREJUDICADA. ART. 833, IV DO CPC. DESCONSTRUIR PENHORA SOBRE A APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução movida pelo Agravado, manteve a penhora parcial dos seus proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”. (art. 7o, caput e inciso X).
3.1. O art. 833, IV, §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia ou quando os rendimentos excedem 50 salários-mínimos.
3.2. Conforme apurado nos autos, o Agravante aufere remuneração inferior ao estipulado no § 2o do CPC.
3.4. Na hipótese, a renda do agravante não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 833, IV e §2o do CPC; art. 7o, caput e inc. X da CF.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).